Tribunal: TJMT
Processo: 1029020-95.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029020-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 087.643.331-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELISSON SILVA DAS NEVES - CPF: 063.661.461-10 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C 40, VI, DA LEI 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO DO APELADO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL

– PRETENDIDA CONDENAÇÃO - AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o princípio
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a autoria e a existência do crime.

- Havendo dúvidas razoáveis sobre a participação dos apelados na prática delitiva a eles imputada na denúncia, devem ser mantidas as suas absolvições.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual
Christyan Henrique Moreira de Souza
e
Kelisson Silva das Neves
foram absolvidos em relação a autoria do crime de
Tráfico de drogas majorado
, previsto no o art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Em sua peça de insurgência, o
Parquet
, almeja a
condenação
dos apelados nos termos da denúncia, pois entende que as
provas
produzidas em ambas as fases da persecução penal são
suficientes
para embasar um édito condenatório (Id.
181720443)

Nas
contrarrazões
defensivas busca-se o
desprovimento
do recurso (Ids.
181720446 e 181720451).

No parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
consta manifestação pelo
provimento
do apelo, sintetizado nos seguintes termos (Id.
182522164)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO II, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006) – POSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO Nº 08 TJMT – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA POSSE DOS RÉUS – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 3h20min., do dia 22 de novembro de 2021, em via pública da cidade de Rondonópolis-MT,
Christyan Henrique Moreira de Souza
e
Kelisson Silva das Neves
e o adolescente
J.K.R. da S.S.
, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam/traziam consigo 40 porções de pasta-base de cocaína com peso total de
11,15g
para fins de mercancia e R$ 1,05 em espécie.

Narra-se na denúncia que a PM foi avisada por populares que um veículo Ford Focus, cor prata, estava sendo utilizado para a comercialização de drogas na região central daquela cidade, razão pela qual empreenderam diligências e conseguiram abordar os ocupantes do automóvel no qual estavam
Christyan
,
Kelisson
e
J.K.R. da S.S
, sendo que em buscas, os policiais encontraram, no carro, a droga supracitada.

Após regular instrução processual, sobreveio
sentença absolutória
por
insuficiência de provas
, contra a qual se insurge o
Ministério Público
, buscando
condenação
, porém,
sem razão
.

A materialidade delitiva não foi questionada, de modo que deixo de tecer comentários sobre o tema.

Em relação à autoria, em que pesem os argumentos vertidos pelo apelante, não está satisfatoriamente comprovada,
in casu
.

Ao serem ouvidos em ambas as fases da persecução penal os apelados negaram a propriedade da droga,
Kelisson
dizendo que apenas levou o adolescente para comprar o produto, pois ele lhe daria uma porção e
Christyan
pontuando que pagou R$ 20,00 para que

Kelisson
o levasse em casa.

Na mesma fase processual, o PM
Henrique de Labio Silveiro
noticiou que na data do fato receberam informação de que os ocupantes de um veículo Ford Focus, cor prata, estavam vendendo drogas na região central de Rondonópolis. Confirmou a localização do carro e a apreensão do entorpecente, sem, contudo, esclarecer com quem estava (Id. 181720419).

Na delegacia, o PM
Felipe Nunes Cordeira
asseverou que a guarnição estava em rondas quando soube, por populares, que um veículo Ford Focus, cor prata, estava sendo utilizado para traficar drogas, de modo que ao localizarem o carro fizeram a abordagem e encontraram, em seu interior, um envelope contendo 40 pedras de pasta base de cocaína (Id.
181717530
).

Nota-se que nenhum dos policiais esclareceu quem, no momento da abordagem, estava com a droga. Também não foi informado em qual parte do automóvel estava o envelope com a droga.

Some-se a isso, as declarações extrajudiciais do adolescente
J.K.R. da S.S.
afirmando que: o entorpecente era de sua propriedade, pois é viciado há 5 anos; pagou por ele a quantia de R$ 350,00 que conseguiu vendendo sua bicicleta; o carro em que estavam era de
Kelisson
que direto usa droga consigo;
Christyan
conheceu naquela noite porque ele pagou R$ 20,00 para que
Kelisson
o deixasse em casa (Id.
181717534).

Pois bem, sopesando que as prisões dos apelados foram aleatórias,
ou seja, provenientes de rondas de rotina, aliada ao fato de que o adolescente assumiu a propriedade da droga (apresentando versão idêntica à dos apelados) bem como, à parca quantidade de droga apreendida (
11,15g de pasta base de cocaína); ao pouco dinheiro encontrado com os apelados (R$ 1,05) e à ausência de especificação pelos policiais acerca de onde o entorpecente foi localizado, a conclusão que se chega é a de que,
in casu
, não há como afirmar, com segurança, que a droga era de
Kelisson
e
Christyan

e que se destinava à venda por eles.

Até pode ser que sim, mas o contexto dos autos é dúbio, razão pela qual, a manutenção das absolvições é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024